Tribunal: TJPA
Processo: 0015055-67.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015055-67.2018.8.14.0010

APELANTE: EVERTON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento
para
reconhecer a atenuante da confissão, mas deixo de computa-la na pena em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ, que impossibilita na segunda fase do computo da sanção penal a aplicação abaixo do mínimo legal, em conformidade com o parecer ministerial,
tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por EVERTON FERREIRA DE SOUZA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

Noticia a peça acusatória que no dia 03/12/2018, por volta de 6h o réu, após ingerir bebida alcoólica, agrediu a vítima, fisicamente, sua companheira, causando as lesões corporais descritas no Exame de Lesão Corporal.

Aduz que a vítima tentou fugir, mas foi perseguida e segurada com força pelo cabelo, sendo desferido socos em seu rosto.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CP c/c art. 5º, inciso III e 7º da Lei 11.340/2006 (lesão corporal praticada no âmbito doméstico).

A instrução transcorreu normalmente e o réu condenado nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CP.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja reconhecida a confissão do apelante na segunda fase da aplicação da pena.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

É o relatório.

Crime apenado com detenção não necessita da figura do revisor, CPP.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Quanto ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que não assiste razão ao apelante, haja vista, que figura como desfavorável ao apelante a circunstância judicial das consequências do crime, como observamos no ID 10234517, o que por si só, já autoriza a aplicação da sanção-inicial a cima do nível inicial.

Outro ponto que observo, a pena para o crime tipificado no art. 129, §9º, do CP é de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, e o magistrado
a quo
, equivocadamente, a aplicou a sanção-inicial em 05 (cinco) meses, ou seja, abaixo inclusive da pena inicial, mas em razão do recurso exclusivo da defesa fica impossibilitada a correção.

"Art. 129.
.........................................

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

Portanto, não há como modificar a pena-inicial do apelante, haja vista, que já foi aplicada inclusive abaixo do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, observo que assiste razão ao apelante.

O magistrado
a quo
levou em consideração a confissão do réu na fundamentação da sentença condenatória, apontando que a confissão, aliada ao boletim médico e ao depoimento da vítima provam a materialidade e autoria do crime, mas na segunda fase da aplicação da pena, não a reconheceu como causa de atenuação da pena, razão pela qual a reconheço, mas deixo de computa-la visto o impedimento da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão, mas deixo de computa-la na pena em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ, que impossibilita na segunda fase do computo da sanção penal a aplicação abaixo do mínimo legal. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023